Tribunal: STF
Processo: HC 71254
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-12-06
Data de publicação: 1994-12-06

Ementa:
- DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
           "HABEAS CORPUS".
           NULIDADES.
           DEFESAS CONFLITANTES.
           SEVICIAS SOFRIDAS PELO RÉU: FALTA DE EXAME DE CORPO DE
DELITO.
           OMISSÕES DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INJUSTIÇA DESTA.
           NÃO ESTANDO O PEDIDO DE "HABEAS CORPUS" INSTRUIDO COM
COPIAS DE PECAS DO PROCESSO, PELAS QUAIS SE PODERIA EVENTUALMENTE,
CONSTATAR A OCORRENCIA DAS FALHAS ALEGADAS, NÃO SE PODE SEQUER
VERIFICAR A CARACTERIZAÇÃO, OU NÃO, DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
           "H.C." NÃO CONHECIDO.